Tribunal: TJMT
Processo: 1040375-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040375-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIVANIO APARECIDO DE LIMA FERREIRA - CPF: 045.458.981-65 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

O artigo 1.013, §4°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1040375-22.2020.8.11.0041

Apelante:
Givanio Aparecido de Lima Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Givanio Aparecido de Lima Ferreira.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08.06.2013, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: reconheceu a ocorrência de prescrição, e julgou extinta a ação, com resolução de mérito. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 125581690
)
: defende a reforma da sentença, para afastar a prescrição, porque afirma que somente tomou conhecimento acerca da permanência da invalidez na data de 17.12.2021, com a elaboração do laudo pericial. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 125581693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1040375-22.2020.8.11.0041

Apelante:
Givanio Aparecido de Lima Ferreira

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Givanio Aparecido de Lima Ferreira
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por reconhecer a ocorrência de prescrição. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia, portanto, está em saber se correta a extinção da ação por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 08.06.2013 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 125580244 e seguintes).

A presente ação foi ajuizada em 21.08.2020 (Id. 125580228), como se verifica do andamento processual, mais de 7 anos após a data do acidente.

No entanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula no 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso, extrai-se da documentação médica que o autor sofreu traumatismo craniano em razão de acidente de trânsito (Id. 125580244), bem como consta a informação de que esteve internado, condição que evidencia não se tratar de invalidez permanente notória.

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA LIDE -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENTES – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO A FIM DE REMUNERAR O PROFISSIONAL DIGNAMENTE - RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da lide, ante a possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios.A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Quando os honorários advocatícios mostrarem-se irrisórios em virtude do valor da condenação, devem ser alterados de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1010508-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 17.07.2019, DJE 19.07.2019).

“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Prescrição. Não caracterização. Elementos constantes nos autos que não possibilitam aferir a data da ciência inequívoca da invalidez. Existência e grau de invalidez aferidos através de perícia realizada nos autos. Tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. O cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve, em caso de invalidez parcial e permanente, ser paga em proporção à lesão. Inteligência da Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Apelo provido” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70082420795, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 26.09.2019, publicado em 30.09.2019).

Dessa forma,
é caso de afastar a prescrição
.

Pois bem. Nos moldes determinados pelo artigo 1.013, §4°, do CPC, verifica-se que o processo está em condições de imediato julgamento, de forma que se passa à análise do mérito.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO
- MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo” (TJMT, AP 0023986-18.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou documentação que comprova ter sofrido acidente de trânsito, bem assim lesões dele decorrentes, que consistiram em traumatismo craniano, entre outras lesões (Id. 125580244 e seguintes).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Dessa forma, verifica-se que é caso de procedência da ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório ao autor, em razão de acidente de trânsito que causou invalidez permanente.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 125581682) concluiu que as lesões constituem dano anatômico e/ou definitivo, parcial e incompleto, de repercussão leve, avaliada em 25% para lesão em estrutura craniofacial.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de tornozelo, em 100% do valor limite (R$ 13.500,00), de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização corresponde a R$ 3.375,00.

Sobre o valor da condenação incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmula n° 426/STJ), bem como correção monetária a partir do sinistro (Súmula n° 580/STJ).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Fixam-se os honorários em R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1044047-09.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, afastar a ocorrência de prescrição e julgar procedente a Ação de Cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 1.000, 00 (artigo 85, §§2° e 8o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022